Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para reintegração de posse e transferência de titularidade de veículo automotor. A parte agravante sustenta ter locado o veículo, não restituído pelo locatário, que o teria transferido ilicitamente a terceiro, sem consentimento. O bem encontra-se apreendido no pátio do Detran de Araguari/MG. Pleiteia a imediata restituição da posse e a transferência do registro em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade reintegração de posse e a transferência de titularidade do veículo automotor, antes da oitiva da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imediata determinação de alteração da titularidade de veículo automotor não é cabível sem a prévia formação do contraditório, tendo em vista as repercussões civis, administrativas e tributárias da medida.
4. A simples oferta de seguro-garantia pela parte agravante não supre a necessidade de oportunizar manifestação ao atual proprietário constante no registro, especialmente diante da alegação de fraude na transferência veicular.
5. Os documentos apresentados são unilaterais e decorrentes de contrato de locação firmado com terceiro que sequer integra a lide, inexistindo prova suficiente da ilicitude alegada.
6. É indispensável a instrução probatória adequada para apuração dos fatos, sob pena de se atingir direito de terceiro de boa-fé e causar situação irreversível.
7. Precedente desta Corte reforça que, mesmo diante de indícios de fraude, é imprescindível assegurar o contraditório antes da concessão de medida que altere a propriedade de veículo automotor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reintegração de posse e transferência de titularidade de veículo automotor exige prévia formação do contraditório, diante da possibilidade de atingimento de direitos de terceiros.
2. Documentos unilaterais e ausência de manifestação do atual proprietário impedem o reconhecimento, em sede liminar, da alegada fraude na transferência veicular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2036748, AI n. 0724591-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 15.09.2025.